Tribunal: TJMT
Processo: 1005492-65.2024.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005492-65.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 015.431.491-97 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005492-65.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1005492-65.2024.8.11.0055

Recorrentes:
Município de Tangará da Serra-MT e Marcos Antonio Rodrigues de Souza.

Recorridos:
Marcos Antonio Rodrigues de Souza e Município de Tangará da Serra-MT
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos pelo município requerido e pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança.

2.

A sentença determinou a averbação do período trabalhado temporariamente para fins de licença-prêmio e adicional por tempo de serviço, mas indeferiu o pedido de nulidade dos contratos temporários e de pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Discute-se a validade dos contratos temporários firmados entre as partes, o direito ao FGTS e a possibilidade de contagem do tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço e licença-prêmio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os contratos temporários ultrapassaram o limite legal estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 103/2006, caracterizando desvio de finalidade e violação ao artigo 37, IX, da Constituição Federal, o que impõe o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmados.

5.

Nos termos do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90 e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 916 (RE 596.478/RR), o trabalhador contratado de forma irregular pelo poder público faz jus ao FGTS, excluída a multa rescisória de 40%.

6.

O adicional por tempo de serviço e a contagem do tempo de serviço temporário para fins de licença-prêmio são benefícios exclusivos dos servidores efetivos, conforme dispõe a Lei Complementar Municipal n.º 06/1994. O vínculo temporário não confere direito à contagem do tempo de serviço para esses fins.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma a impossibilidade de averbação do tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço e licença-prêmio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos Inominados conhecidos e providos.

Tese de julgamento: “Os contratos temporários firmados em desacordo com o artigo 37, IX, da Constituição Federal são nulos, conferindo ao trabalhador o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90 e do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal. O tempo de serviço temporário não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço e licença-prêmio, por ser benefício exclusivo dos servidores efetivos.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 37, IX; Lei n.º 8.036/90, artigo 19-A; Lei Complementar Municipal n.º 06/1994, artigo 179; Lei Complementar Municipal n.º 103/2006.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, RE 596.478/RR, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 23.02.2015; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1001379-05.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 06.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005492-65.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1005492-65.2024.8.11.0055

Recorrentes:
Município de Tangará da Serra-MT e Marcos Antonio Rodrigues de Souza.

Recorridos:
Marcos Antonio Rodrigues de Souza e Município de Tangará da Serra-MT
.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis interpostos pelo Município de Tangará da Serra–MT e por
Marcos Antonio Rodrigues de Souza
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Sentença (Id.
267079778
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, determinando a averbação do período trabalhado de forma temporária, inclusive para fins de licença prêmio e condenando a municipalidade ao pagamento dos valores devidos a título de adicional por tempo de serviço. Julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários e de pagamento do FGTS.

Recurso inominado do autor Marcos Antonio Rodrigues de Souza (Id. 267079780):
pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados integralmente procedentes.

Contrarrazões do Município de Tangará da Serra-MT (Id. 267079790):
requer o desprovimento do recurso.

Recurso inominado do Município de Tangará da Serra-MT (Id.
267079793): pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, alternativamente, que seja reconhecida a prescrição quinquenal no que tange ao pagamento das verbas requeridas.

Contrarrazões do autor (Id. 267079796):
requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005492-65.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1005492-65.2024.8.11.0055

Recorrentes:
Município de Tangará da Serra-MT e Marcos Antonio Rodrigues de Souza.

Recorridos:
Marcos Antonio Rodrigues de Souza e Município de Tangará da Serra-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo
Município de Tangará da Serra–MT e por
Marcos Antonio Rodrigues de Souza contra a sentença proferida na presente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada pelo autor em face da municipalidade.

Em sua inicial, o autor afirma que trabalhou de forma precária para a administração pública municipal, na função de motorista, no período compreendido entre 06/02/2017 até 25/07/2022, sendo que, em 1º/08/2022, tomou posse no referido cargo mediante concurso público, sendo efetivado a partir de então.

A pretensão inicial visava à declaração de nulidade dos contratos de trabalho temporários com a consequente condenação da municipalidade ao pagamento do FGTS, bem como a
contagem do
período dos contratos discutidos na lide para a obtenção dos benefícios de Adicional por Tempo de Serviço e licença prêmio, considerando que, segundo alega o requerente, os contratos que gerariam tais cômputos devem ser declarados nulos.

Como exposto no relatório, a sentença de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, determinando a averbação do período trabalhado de forma temporária, inclusive para fins de licença prêmio e condenando a municipalidade ao pagamento dos valores devidos a título de adicional por tempo de serviço, todavia, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários e de pagamento do FGTS.

Contra essa sentença, ambas as partes recorrem. O autor busca a procedência total dos pedidos e o Município de Tangará da Serra-MT, a improcedência.

DA PRESCRIÇÃO

Considerando que o autor propôs a ação em
17/04/2024
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 17/04/2019
.

DO RECURSO DO AUTOR

Como é sabido, o ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (artigo 37, IX, Constituição Federal).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do ente público que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração

Nesse sentido é o entendimento do STF no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n.º 658026/MG, tema 612:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)”.

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Tangará da Serra-MT são regidos pela Lei Complementar Municipal n.º 103/2006, que, em seu artigo 2º, prevê as hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como o prazo máximo permitido:

“Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins desta Lei:

I - assistência a situações de calamidade pública ou emergência;

II - combate a surtos endêmicos;

III - desenvolvimento de programas ou campanhas de natureza temporária, nas áreas de saúde pública, assistência social, educação, esporte ou segurança pública em parceria com outros entes da federação ou decorrentes de programas próprios das secretarias do município;

IV - contratação de professor visitante ou pesquisador visitante;

V - contratação de professores para rede municipal em substituição de diretores de escolas, coordenadores pedagógicos, professores indígenas;

V - Contratação de professores para rede municipal em substituição de diretores de escolas, coordenadores pedagógicos, quadro de servidores da SEMEC, professores indígenas e aulas livres; (Redação dada pela Lei Complementar nº 126/2007)

VI - atendimento de convênios e contratos firmados com a União, Estados, Municípios, suas autarquias e fundações e com organismos internacionais.

VII - As aulas livres do ensino fundamental, cujos professores necessitarem de licença, ocuparem cargos técnicos ou cargos de direção ou coordenação de escolas e aulas livres das aldeias indígenas, enquanto permanecerem sob a gestão do Município. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 108/2006)

VIII - Contratação de Mecânicos, Motoristas, ADI (Auxiliar de Desenvolvimento Infantil) e Agente Administrativo II, para substituição de servidores efetivos em licença saúde, doença, licença Prêmio, férias bem como quando houver a necessidade temporária de servidores a mais para suprir a demanda; (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 126/2007)

VIII - Contratação de Mecânicos, Motoristas, ADI (Auxiliar de Desenvolvimento Infantil) e Agente Administrativo II, para substituição de outros servidores e substituição de colaboradores de programas institucionais como ressocialização de detentos, dentre outros, bem como quando houver a necessidade temporária de outros servidores a mais para suprir a demanda; (Redação dada pela Lei Complementar nº 287/2022)

IX - Contratação de ajudantes de serviços gerais para atender as necessidades das escolas indígenas, bem como quando houver a necessidade de contratação temporária de servidores a mais para suprir a demanda de ajudantes de serviços gerais das escolas indígenas. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 126/2007)

IX - Contratação de ajudantes de serviços gerais para atender as necessidades desta municipalidade, bem como quando houver a necessidade de contratação temporária de outros servidores a mais para suprir a demanda desta municipalidade. (Redação dada pela Lei Complementar nº 287/2022)

§ 1º A situação de emergência, caracterizada no inciso I, é definida pela situação que possa comprometer a realização de eventos, ou ocasionar prejuízo à saúde, educação ou à segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;

§ 2º A contratação mencionada no inciso V deste artigo destina-se a suprir a necessidade de pessoal em decorrência de:

I - exoneração e demissão;

II - aposentadoria;

III - licenças de concessão obrigatória: licença para tratamento de saúde, licença prêmio, licença gestante e adotante, licença para exercer mandato eletivo e licença para o trato de assuntos de interesse particular;

IV - falecimento.

§ 2º As contratações mencionadas no inciso V deste artigo destinam-se a suprir a necessidade de pessoal em decorrência das situações especificadas abaixo, e não poderão exceder o prazo de 06 (seis) meses nos casos dos incisos I, II e IV, e de 24 (vinte e quatro) meses nos casos do inciso III, todos deste parágrafo:

I - exoneração e demissão;

II - aposentadoria;

III - licenças de concessão obrigatória: licença para tratamento de saúde, licença prêmio, licença gestante e adotante, licença para exercer mandato eletivo e licença para o trato de assuntos de interesse particular;

IV - falecimento.

§ 3º São considerados Programas ou Campanhas de natureza temporária, aqueles que não ultrapassarem o período de 02 (dois) anos de duração, exceto aqueles desenvolvidos em parceria com o Governo Federal, que poderão ter prazos superiores, respeitados os prazos preconizados nesta lei complementar”.

Em síntese, os contratos temporários autorizados pela lei terão duração, em regra, de até 2 (dois) anos, com exceção dos professores contratados para substituição em caso de licença concedida ao servidor efetivo titular da vaga.

Da análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamante foi contratada na função de motorista e o lapso contratual ultrapassou o limite legal de 2 (dois) anos, porquanto houve cinco sucessivos contratos, conforme reconhecido pela parte reclamada, desvirtuando a natureza temporária do vínculo.

Portanto, os contratos temporários celebrados entre as partes devem ser declarados nulos.

Em se tratando de trabalhadores contratados em regime temporário, vale consignar que as breves interrupções entre uma e outra contratação não impedem o desvirtuamento da natureza temporária, porquanto fica evidenciada a unicidade do vínculo entre as partes e a continuidade do trabalho.

Neste sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA . LEI COMPLEMENTAR 103/2006. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. BREVES INTERRUPÇÕES QUE NÃO IMPEDEM O DESVIRTUAMENTO. FGTS DEVIDO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. 2 . Os contratos temporários celebrados pelo Município de Tangará da Serra são regidos pela Lei Complementar 103/2006. O serviço temporário de motorista pelo prazo de superior a 2 meses desvirtua o contrato temporário. 3. A sucessiva renovação dos contratos de trabalho, ainda que existentes breves interrupções, desvirtua a natureza temporária, evidenciando a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho . 4. O trabalhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem direito também ao FGTS. Este deve ser calculado com base na própria remuneração bruta do trabalhador, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8 .212/91. 5. Recurso conhecido e provido. 6 . Sem custas e honorários advocatícios.

(TJ-MT - RI: 10013790520238110055, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E § 2º DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC. (...) 4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado. (...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023)”.

Portanto, no presente caso, apesar das breves interrupções, nota-se que o contrato temporário se encontra desconfigurado, uma vez que desrespeitou o prazo legal, sendo devido ao trabalhador o pagamento do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90.

Sobre o tema, o STF, no precedente de repercussão geral n.º 596.478/RR, entendeu pela constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. (TEMA 916)”.

No que tange à base de cálculo do FGTS, sua incidência é a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, sendo excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no artigo 28, § 9º da Lei n.º 8.212/91, em razão do que preconiza o § 6º do artigo 15, da Lei n.º 8.036/90.

Assim é o entendimento sumulado pelo c. STJ, por meio da Súmula n.º 646:

“É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990”.

Logo, o recurso do autor deve ser provido para reconhecer a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes e condenar a municipalidade ao pagamento do FGTS do período correspondente, respeitada a prescrição quinquenal.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO

O autor pretende a averbação do tempo trabalhado de forma temporária para fins de contagem de tempo de serviço e recebimento do respectivo adicional.

Entretanto, da análise dos autos, conclui-se que o pedido não encontra amparo legal.

Isso porque, o artigo 179 da Lei Complementar Municipal n.º 06/1994 dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra/MT:

“Art. 179. O Adicional por tempo de serviço é devido ao servidor, na base de dois por cento do vencimento, por ano de efetivo exercício, até a data em que o servidor protocolar o pedido de aposentadoria, que não ultrapassará os limites fixados na Lei Orgânica do Município. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147/2009)

§ 1º. O adicional por tempo de serviço é devido a partir do
dia imediato aquele em que o servidor fizer aniversário de sua posse”
.
[destaquei]
.

No presente caso, o autor tomou posse em 1º/08/2021, sendo indevido o adicional no percentual requerido, uma vez que se trata de um benefício previsto apenas para quem era servidor do município, o que não era o caso, pois os contratos anteriores eram temporários.

A despeito das alegações trazidas pela parte autora, entendo que os institutos legais foram confundidos, em uma tentativa de se obter direito igual ao de servidor efetivamente concursado.

Para tanto, o demandante aduz sua pretensão na conjunção dos artigos 290 e 293 da Lei Complementar 006/1994 e artigo 179 da Lei Complementar n.º 147/2009.

Vejamos o que preleciona o artigo 290 da Lei Complementar n.º 006/1994:

“DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA

Art. 290 O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial”.

Como visto, o referido artigo 290 foi inserido na parte que tratava das disposições transitórias da Lei Complementar 006/1994, portanto, resta óbvio que as disposições daquela lei não seriam aplicadas aos servidores que, naquele momento, eram contratados por tempo determinado.

Além disso, segue o que dispõe o artigo 293 da mesma norma:

“Art. 293 Ficam submetidos ao regime desta Lei todos os servidores celetistas e estatutários,
exceto aqueles contratados por tempo determinado
”.
[destaquei]

Ora, a lei é clara em garantir a contagem do tempo de serviço público municipal para cálculo da aposentadoria dos servidores, sendo essa a leitura dos dispositivos em comento, naquilo em que parecem divergir, porém, devem ser analisados de acordo com o capítulo e seção ao que pertencem.

Logo, não se pode concluir que a pretensão do autor mereça guarida, pelos dispositivos legais acima expostos, inexistindo o seu alegado direito aos pretensos anuênios contados em período de contrato temporário precário, não sendo servidor efetivo.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de contrato temporário com tempo determinado, para fins de adicional por tempo de serviço é incabível, nos termos da legislação municipal, que trata da aplicação aos servidores efetivos, e ainda sem interrupção.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001244-90.2023.8 .11.0055, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/11/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA ENQUANTO CONTRATADO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, objetivando a condenação do Recorrente na obrigação de fazer consistente no cômputo e averbação do tempo de serviço em que o Recorrido prestou serviços à Municipalidade por meio de contratação temporária, bem como que seja o equivalente a 12% sobre ATS incorporado aos seus vencimentos, desde sua nomeação em 01/06/2021, além da condenação do Recorrente ao pagamento da diferença entre os valores não pagos sobre o referido adicional desde sua nomeação.

2. O pedido de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de contrato temporário com tempo determinado, para fins de adicional por tempo de serviço é incabível, nos termos da legislação municipal, que trata da aplicação aos servidores efetivos, e ainda sem interrupção.

3. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Vide acórdão.

(TJ-MT - RI: 10087210420228110055, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023)”.

Diante disso,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos de declaração de nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes,
CONDENANDO
o Município de Tangará da Serra-MT ao pagamento do valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 06/02/2017 a 25/07/2022, cujos valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, observada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos, bem como para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos de averbação do tempo de serviço em decorrência de vínculos anteriores à nomeação efetiva do autor e de pagamento dos adicionais por tempo de serviço correspondentes.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar as partes recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em razão dos êxitos dos recursos
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025